Tribunal: TCU
Processo: 017.927/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 172022 e códigoUasg 153034 (Objeto: contratação de empresa especializada para prestação deserviço contínuo de apoio administrativo e técnico especializado (integrante da atividade meio), com fornecimento e dedicação exclusiva de mão de obra e insumos necessários, por um período de 12 meses, renováveis conforme a legislação vigente e aplicável, visando atender às necessidades da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).)

Inteiro teor:
Acórdão 2408/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 17/2022, celebrado entre Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e Diamond Serviços de Limpeza e Mão de Obra Eireli (CNPJ: 08.538.011/0001-31) em 2/6/2022, com vigência de doze meses, prorrogável até o limite de 60 meses, oriundo do Pregão 7/2022, no valor de R$ 8.911.981,45, cujo objeto é: contratação de empresa especializada para prestação do serviço contínuo de apoio administrativo e técnico especializado (integrante da atividade meio), com fornecimento e dedicação exclusiva de mão de obra e insumos necessários. Considerando que o denunciante alega que a UFRA está realizando ingerência indevida na gestão dos terceirizados, gerando relação direta de subordinação e determinando desligamentos irregulares; Considerando que os indícios colacionados aos autos se baseiam em comunicado da Seção de Serviços Terceirizados e Estágio (SSTE) da UFRA para a empresa contratada, em que a Gerente da Seção informa que, atendendo à solicitação da Pró Reitoria de Gestão de Pessoas, está em curso uma reestruturação da força de trabalho terceirizada no âmbito da Universidade, e pede que a empresa indique um colaborador para ser desligado (peças 1 e 9, p. 4), bem como de capturas de tela de celular com mensagem da empresa terceirizada solicitando aos colaboradores a comparecerem para tratar de assunto relevante; Considerando que não se verificou irregularidade com base nos citados indícios, uma vez que a solicitação da UFRA demonstra não haver relação de subordinação direta, conforme alegado, mas relação contratual regular, da qual as partes contratantes podem repactuar os quantitativos em conformidade com o art. 65 da Lei 8.666/1993, legislação regente da avença; Considerando, assim, que a denúncia não está acompanhada de indícios suficientes para respaldar as alegações do autor e, portanto, justificar aprofundamento da matéria por este Tribunal; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.927/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.